Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-44.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000064-44.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ - CPF: 009.909.362-60 (RECORRIDO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ - CPF: 009.909.362-60 (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), Joanete da Silva de Almeida (RECORRIDO), ANDER SANTOS- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO IMPETRANTE PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE ANÁLISE – NECESSIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA – MULTA NÃO FIXADA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido, sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

2.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

3.

Ausência de fixação
de multa diária para cumprimento da obrigação.

4.

Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 1000064-44.2020.8.11.0055

INTERESSADOS:
JOSIEL FAUSTINO DA CRUZ
,

JOANETE DA SILVA DE ALMEIDA, ANDER SANTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1000064-44.2020.8.11.0055, impetrado
por Josiel Faustino da Cruz,
contra ato tido como ilegal
praticado pela Chefe do Departamento Pessoal e pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Município de Tangará da Serra,
concedeu parcialmente a segurança
, determinando que as autoridades coatoras, prestassem as devidas informações sobre o pedido administrativo de adicional de insalubridade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sem recurso voluntário.

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do ID n.

(ID 60161522) manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
, proferida pelo
Juízo da
Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1000064-44.2020.8.11.0055, impetrado
por Josiel Faustino da Cruz,
contra ato tido como ilegal
praticado pela Chefe do Departamento Pessoal e pelo Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Município de Tangará da Serra,
concedeu parcialmente a segurança
, determinando que as autoridades coatoras, prestassem as devidas informações sobre o pedido administrativo de adicional de insalubridade, no prazo de 15 (quinze) dias.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora Interessado,
é servidor efetivo do Município de Tangará da Serra, no cargo de técnico em agropecuária matrícula 14247-1, lotado na Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Asseverou, na ação de origem, que, em 25 de outubro de 2019, conforme protocolos 33624/2019 e 33622/2019, formulou as autoridades coatoras pedido de adicional de insalubridade, contudo, o requerimento não foi analisado no prazo previsto no art. 138 da Lei Orgânica do Município (LC 006/94).

Diante desse contexto, por entender ser desarrazoável a ausência de decisão ou justificativa por parte da Administra Pública desde a data do protocolo, impetrou o remédio constitucional para exigir a conclusão de seu pedido.

O Município, por meio da Procuradoria-Geral, prestou as informações e, postulou pela denegação da segurança, por ausência de direito líquido e certo (ID. 29061221).

Pois bem.

Fixados esses pontos, impede destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Remessa Necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, buscou o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que a autoridade coatora concluísse a análise e emitisse decisão nos requerimentos administrativos protocolados sob o n.o
33624/2019 e n.o 33622/2019.

De início, registro que compartilho do entendimento exarado pelo Magistrado de Primeiro Grau, conforme trechos do ato sentencial:

Não obstante, decorridos cinco meses desde o pedido do autor sem que o processo administrativo tenha sido concluído
,
deve ser concedida parcial procedência ao pedido do autor para que a autoridade conclua o procedimento.

A Constituição Federal garante que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO A INFORMACAO. NÃO PRESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA DESPROVIDA. 1.Nos limites da Lei n. 12.527 (Lei da Transparência) de 2011, que veio reforçar o acesso à informação previsto no inciso XXIII do art. 5o da CF, ressalvadas as informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que devem ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 2.A demora injustificada da administração em fornecer as informações solicitadas, é situação que viola o direito líquido e certo da parte impetrante. 3.Remessa necessária a que se nega provimento
. (TRF-1 - REO: 00103693020154013600 0010369-30.2015.4.01.3600, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 08/02/2018 e-DJF1).

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o presente
writ
, e CONCEDO a segurança impetrada por
Josiel Faustino da Cruz
reconhecendo o direito do impetrante a informações sobre seu pedido administrativo de adicional de insalubridade, o qual deve ser concluído no prazo de 15 dias.

Convém, ainda, mencionar que, a meu ver, também agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao não fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme pretendida pelo Impetrante.

Corroborando com o raciocínio traçado, dispõe o artigo 5o, XXXIII, da CF/88 que:
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

O artigo 138 da Lei Orgânica do Município de Tangará da Serra/MT, determina que:

Artigo 138 - Todos tem direito a receber dos órgãos públicos municipais, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral,
que serão prestados no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de responsabilidade
, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições públicas, no mesmo prazo deverão atender as requisições judiciais se outro não for fixado pelo juiz. [Destaquei].

A demora na análise do procedimento administrativo do Impetrante, indubitavelmente, ofende o seu direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser analisada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade (CF, art. 37,
caput
).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF).

(MS 183034/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/5/2017, publicado no DJE 18/5/2017). [Destaquei].

Portanto, não merece reparos o ato sentencial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021